Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-13.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000707-13.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETE FLORES - CPF: 920.944.901-06 (RECORRENTE), VICTOR RICARDO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 033.176.891-70 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE CASSIANO FERNANDES - CPF: 038.138.691-05 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DECLARAÇÕES INEXATAS. USO DO VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

seguradora
a
pagar

indenização

por

danos

materiais
e
morais

devido à negativa de cobertura de seguro auto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se a
negativa
de
cobertura
pela
seguradora

foi

legítima

em

razão
de
declarações

inexatas

sobre
o
uso
do
veículo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
contrato
de
seguro

exige
boa-
fé
e
veracidade

nas

informações

prestadas
,
conforme

arts
. 765 e 766 do Código Civil.

4. A
declaração
de
uso

particular do

veículo
,
quando

na

verdade
era
utilizado

como

táxi
,
configura

omissão

relevante
que
influencia
o
risco

contratado
.

5. A
ausência
de
comprovação
de que
o

veículo

não

estava

em

atividade

laboral
no
momento
do
sinistro

legitima
a
negativa
de
cobertura
pela
seguradora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

________

Tese
de
julgamento
: 1.
Declarações

inexatas

sobre
o
uso
do
veículo

em

contrato
de
seguro

configuram

omissão

relevante
,
legitimando
a
negativa
de
cobertura
. 2. A boa-
fé

objetiva
é
essencial

na

relação

contratual
de
seguro
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil,
arts
. 765 e 766.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
n. 1.340.100/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/8/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000707-13.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
APARECIDO DONIZETE FLORES

Recorrido
:
CAIXA SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

APARECIDO DONIZETE FLORES ajuizou reclamação em face do CAIXA SEGURADORA S.A. Noticiou que: a) contratou seguro auto com a ré em 12/09/2023 para veículo Honda Fit, com vigência até 12/09/2025; b) em 11/10/2023, envolveu-se em acidente de trânsito; c) após mais de 50 dias, a seguradora negou a cobertura total dos danos, justificando que o uso do veículo era de Táxi, diferente do contratado como Particular; e) alega má-fé da seguradora, pois na vistoria inicial para aprovação do seguro, o veículo já estava com placas vermelhas (táxi), e mesmo assim a apólice foi aprovada como particular; e f) informa que na data da contratação estava afastado pelo INSS (auxílio-doença) e só usava o veículo para uso particular, não para trabalho. Requereu a condenação da ré a efetuar o reparo do veículo no valor de R$ 22.435,00 e danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a)
há

comprovação
da
conduta

lesiva
da
ré
, dos
danos

sofridos

pelo

autor
e do
nexo
de
causalidade
; e b)
verifica
-se
relação
de
consumo
e o
dever
de
indenizar
,
sendo

plausível
a
procedência
dos
pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
.
Condenou
a
ré
, a
título
de
danos

materiais
, a
realizar o pagamento dos reparos do veículo no importe
de R$ 22.435,00,
corrigidos

monetariamente
, e R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
há

cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofícios

às

empresas
"Uber" e "99" para
comprovar
o
uso

comercial
do
veículo

pelo

recorrido
; b) o
contrato
de
seguro
é de
risco
e a
responsabilidade
da
seguradora
se
limita

aos

riscos

predeterminados
e
expressamente

contratados
; c) a
contratação

foi
100% online,
sendo
o
segurado
o
único

responsável
pela
inserção
dos dados e
escolha
das
coberturas
; d)
houve

correta

negativa
de
cobertura

por

omissão
de
informações

essenciais
à
contratação
,
configurando

perda
de
direitos
, pois o
recorrido
atua
como

taxista
e o
veículo

possui

finalidade

comercial
(
placa

vermelha
),
divergindo
do
contratado

como
particular; e) o
dano
material é
improcedente pela ausência de comprovação dos gastos com deslocamento
e o
orçamento

apresentado

foi

emitido
meses
após
o
acidente
,
configurando

dano

hipotético
; f)
os

danos

morais

são

improcedentes
; e g)
em

caso
de
condenação

por

danos

parciais
,
deve
ser
deduzida
a
franquia

obrigatória
de R$ 6.504,00.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença

por

cerceamento
de
defesa
e, no
mérito
,
julgar

totalmente

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
e,
na

oportunidade
,
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
recusa
de
cobertura
pela
seguradora

requerida

caracteriza

conduta

ilícita
, que
há

danos

sofridos

pelo

autor
e do
nexo
de
causalidade
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

afronta

todos

os

fundamentos
da
sentença
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Declarações

inexatas

ou

omissões

circunstanciais

em

contratos
de
seguro
.

Diante das
peculiaridades

inerentes

aos

contratos
de
seguro
,
os
quais
envolvem
,
em

sua

essência
,
a

análise
do
risco
, as partes
devem

observar
a boa-
fé
e a
veracidade
das
informações
, tanto
na

celebração
do
pacto

quanto

em

sua

execução
. Quando
comprovado
que
o

segurado
,
agindo
com
má-fé
,
utilizou

declarações

inexatas

ou

efetuou

omissões

circunstanciais

capazes
de
influenciar
o
risco

contratado
,
perderá
o
direito
à
garantia
,
conforme

preconizam

os

arts
. 765 e 766 do Código Civil:

"Art. 765. O
segurado
e o
segurador

são

obrigados
a
guardar

na

conclusão
e
na

execução
do
contrato
, a
mais

estrita
boa-
fé
e
veracidade
, tanto a
respeito
do
objeto

como
das
circunstâncias
e
declarações

a

ele

concernentes
.

Art. 766. Se o
segurado
,
por

si

ou

por

seu

representante
,
fizer

declarações

inexatas

ou

omitir

circunstâncias
que
possam

influir

na

aceitação
da
proposta

ou

na
taxa do
prêmio
,
perderá
o
direito
à
garantia
,
além
de
ficar

obrigado

ao

prêmio

vencido
.

Parágrafo

único
. Se a
inexatidão

ou

omissão

nas

declarações

não

resultar
de
má-fé
do
segurado
, o
segurador

terá

direito
a resolver o
contrato
,
ou
a
cobrar
,
mesmo

após
o
sinistro
, a
diferença
do
prêmio
."

Nesse
sentido
,
preconiza
o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO SEGURADO. USO E DESTINAÇÃO DO BEM. INTERFERÊNCIA NO PERFIL DO CONDUTOR. PAGAMENTO DE PRÊMIO A MENOR. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. EXEGESE DOS ARTS. 765 E 766 DO CC. 1. O
contrato
de
seguro
é
baseado
no
risco
,
na

mutualidade
e
na
boa-
fé
, que
constituem

seus

elementos

essenciais
.
Além

disso
,
nesta

espécie
de
contrato
, a boa-
fé
assume
maior

relevo
, pois tanto o
risco

quanto
o
mutualismo

são

dependentes
das
afirmações
das
próprias
partes
contratantes
. 2. A
seguradora
,
utilizando
-se das
informações

prestadas

pelo

segurado
,
como

na

cláusula
de
perfil
,
chega

a
um valor de
prêmio

conforme
o
risco

garantido
e a
classe

tarifária

enquadrada
, de modo que
qualquer

risco

não

previsto
no
contrato

desequilibra

economicamente
o
seguro
, dado que
não

foi

incluído
no
cálculo

atuarial

nem

na

mutualidade

contratual
(base
econômica
do
seguro
). 3. A
má-fé

ou
a
fraude

são

penalizadas

severamente
no
contrato
de
seguro
. Com
efeito
, a
fraude
,
cujo

princípio
é
contrário
à boa-
fé
,
inviabiliza
o
seguro

justamente

porque
altera a
relação
de
proporcionalidade
que
deve

existir
entre o
risco
e a
mutualidade
,
rompendo
,
assim
, o
equilíbrio

econômico
do
contrato
,
em

prejuízo
dos
demais

segurados
. 4. A
penalidade
para o
segurado
que
agir
de
má-fé
,
ao

fazer

declarações

inexatas

ou

omitir

circunstâncias
que
possam

influir

na

aceitação
da
proposta
pela
seguradora

ou

na
taxa do
prêmio
, é a
perda
do
direito
à
garantia

na

ocorrência
do
sinistro
(art. 766 do CC). E
assim
é
porque
o
segurado
e o
segurador

são

obrigados
a
guardar
,
na

conclusão
e
na

execução
do
contrato
, a
mais

estrita
boa-
fé
e
veracidade
, tanto a
respeito
do
objeto

como
das
circunstâncias
e
declarações

a

ele

concernentes
(art. 765 do CC). 5.
Apenas
se o
segurado

agir
de boa-
fé
,
ao

prestar

declarações

inexatas

ou

omitir

informações

relevantes
, é que
o

segurador

poderá
resolver o
contrato

ou
,
ainda
,
cobrar
,
mesmo

após
o
sinistro
, a
diferença
do
prêmio
,
sem

prejuízo
da
indenização

securitária
. 6.
Retirar
a
penalidade
de
perda
da
garantia

securitária

nas

fraudes

tarifárias
(
inexatidão

ou

omissão

dolosas

em

informação
que
possa

influenciar

na
taxa do
prêmio
)
serviria
de
estímulo
à
prática

desse

comportamento

desleal

pelo

segurado
,
agravando
, de modo
sistêmico
,
ainda

mais
, o
problema

em

seguros
de
automóveis
,
em

prejuízo
da
mutualidade
e do
grupo
de
exposição
que
iria

subsidiar

esse

risco
individual
por

meio
do
fundo

comum
. 7.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
n. 1.340.100/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/8/2014,
DJe
de 8/9/2014.).

Não

destoa
o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEITADA - OCORRÊNCIA DE SINISTRO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – COBERTURA DEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CONTRATUAL – NÃO UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E NÃO EXATAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 765 e 766 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLAUSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CC) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 162 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não

há

falar

em

cerceamento
de
defesa
,
quando

os

elementos
de
prova

são

suficientes
para o
deslinde
da
ação
,
sobretudo

porque

a

aferição de grau de lesão do terceiro para indenização a título de danos

estéticos

não
é
necessária
,
diante
da
existência
de
Laudo

Pericial

atestando

tal

dano
, de modo que se
impõe

cumprir
o que
foi

contratado
.
Descabida
a
tese
de
julgamento
“extra
petita
”,
tendo
em
visa que
o

pedido
de
indenização
do
prêmio
integral do
veículo

em

virtude
da
comprovada

perda
total,
após
o
acidente
,
constou
de forma
expressa

na

inicial
. À luz dos
artigos
765 e 766 do Código Civil,
inexistindo

má-fé
do
segurado

quanto

ao

objeto
e
circunstâncias
do
contrato
, e
não

havendo

ele

efetivado

declarações
falsas e
inexatas

quanto
à
aceitação
da
proposta
,
descabida
é a
tese
de
ausência
de
indenizar
, tendo
em
vista que o
seguro
visa
proteger
o
veículo
,
bem

como

os

danos

decorrentes
e
causados

pelo

condutor
do
veículo

segurado
a
terceiros
. O simples
fato
do
condutor
do
veículo
,
por

ocasião
do
sinistro
,
não

corresponder

ao

condutor

previsto

na

apólice
,
não

dispensa
a Seguradora do
dever

indenizatório
,
observando
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor
, de modo que
qualquer

cláusula

em

sentido

contrário
é
abusiva
. Em se
tratando
de
ação
que
envolve

obrigação

contratual
,
os

juros
de mora
incidem

desde
a
citação
(
artigo
405 do CC) e a
correção

monetária
é
computada
a
partir
do
arbitramento
(
Súmula
162 do STJ),
devendo
ser
fixados

honorários

advocatícios

por

sucumbência
com base
na

condenação
,
caso

ela

tenha

sido

considerada
. (N.U 1001174-32.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DECLARAÇÕES INEXATAS EM QUESTIONÁRIO – AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ DO SEGURADO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O
objetivo
da Seguradora
ao

questionar

sobre
a
utilização
do
veículo
e
a

existência
de outros
possíveis

condutores

servem
para o
cálculo
do
risco
e
constitui

fator
que
influência
no valor do
prêmio
. No
caso
, o
Apelante

não
se
pautou

na
boa-
fé

ao
responder o
questionário
de
avaliação
de
risco
,
já
que
informou
que
o

veículo

teria

uso

particular e

indicou

apenas
a
si

mesmo

como
principal
condutor
;
todavia
, era
utilizado
para fins
comerciais
e
conduzido

por

funcionários
,
circunstâncias
que
aumentam
o
risco
e,
por

consequência
, o valor
do

prêmio
. 2- Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, "a
penalidade
para o
segurado
que
agir
de
má-fé
,
ao

fazer

declarações

inexatas

ou

omitir

circunstâncias
que
possam

influir

na

aceitação
da
proposta
pela
seguradora

ou

na
taxa do
prêmio
, é a
perda
do
direito
à
garantia

na

ocorrência
do
sinistro
(art. 766 do CC). E
assim
é
porque
o
segurado
e o
segurador

são

obrigados
a
guardar
,
na

conclusão
e
na

execução
do
contrato
, a
mais

estrita
boa-
fé
e
veracidade
, tanto a
respeito
do
objeto

como
das
circunstâncias
e
declarações

a

ele

concernentes
(art. 765 do CC). (
AgInt
no
AREsp
n. 928.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
de 3/2/2017). (N.U 1010423-98.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-
Presidência
,
Julgado

em
28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE COBERTURA POR AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO INFORMADO PELO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONTRATUAL AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação

cível

interposta

por
Luiz Felipe
Anciutti
contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
desafiando

sentença
que
julgou

improcedente

ação
de
cobrança
de
indenização

securitária

cumulada
com
danos

morais
e
repetição
de
indébito
. O
autor

sustentou
que a
seguradora

negou

cobertura

contratualmente

prevista
e
requereu
a
condenação

ao

pagamento
da
indenização
de R$ 30.000,00,
ao

ressarcimento
de R$ 1.880,00, à
reparação
de
danos

morais

em
R$ 10.000,00 e à
repetição
do
indébito

em
dobro. A
seguradora

defendeu
a
negativa
com base
em

informações

inverídicas

declaradas

pelo

segurado
, que
configuraram

agravamento
de
risco
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
negativa
de
cobertura

securitária
pela
seguradora

foi

legítima

em

razão
de
declarações

inverídicas

prestadas

pelo

segurado
; e (
ii
)
estabelecer
se a
negativa

justifica
a
condenação

ao

pagamento
de
danos

morais
e à
repetição
do
indébito
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
relação
entre as partes,
regida

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

afasta o dever do segurado de observar as obrigações

contratuais

pactuadas

nem
a
presunção
de
validade
das
cláusulas

contratuais
. 4. O
agravamento
do
risco
,
decorrente
do
uso
do
veículo
de forma
distinta
do
declarado

na

apólice
,
configura
causa
legítima
para
negativa
de
cobertura
,
conforme
art. 768 do Código Civil e
precedentes
do STJ e TJ-MT. 5.
A

ausência
de
comprovação
de
má-fé

por

parte
da
seguradora

na

negativa
de
cobertura

afasta
a
configuração
de
danos

morais
,
sendo

indispensável
a
demonstração
de
abuso

ou

infundada

recusa
, o que
não

ocorreu
. 6.
Inexiste

prova

nos
autos de
cobrança

indevida
pela
seguradora
,
inviabilizando
a
repetição
do
indébito
,
seja

na
forma
simples

ou

em
dobro,
nos

termos
do art. 42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. 7.
Majoração
dos
honorários

advocatícios
,
em

conformidade
com o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: 1. O
agravamento
do
risco

por

declarações

inverídicas

prestadas

pelo

segurado
,
configurando

violação

contratual
,
legitima
a
negativa
de
cobertura

securitária
. 2. A
negativa
de
cobertura

não

caracteriza

danos

morais

quando

fundamentada

em

cláusula

válida
e
ausente

abuso

ou

má-fé
. 3. A
repetição
do
indébito

depende
de
comprovação
de
cobrança

indevida
, o que
não

foi

constatado

nos
autos.
Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil,
arts
. 765, 766, 768; Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 42,
parágrafo

único
; Código de
Processo
Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência

relevante

citada
: 1. STJ,
REsp
1419731/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 07.08.2014. 2. TJ-MT,
Apelação

Cível
1011195-29.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.03.2021. (N.U 1000757-98.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).

Em
análise
do
caso

concreto
,
verifica
-se que as partes
celebraram

contrato
de
seguro
de
veículo

em
12/09/2023, tendo a
parte

reclamante

declarado
que
o

automóvel
seria
destinado
a
uso
"particular" (ID 272377385/PJe2),
sinalizando
que o
bem
seria
utilizado
para fins
não

profissionais
.

Consta
também
dos autos que a
parte

reclamante

exerce
a
função
de
taxista
no
Município
de São José dos Quatro Marcos (ID 272377865 e 272377859/PJe2,
pág
. 13) e que
o

veículo

sinistrado

possuía

placa
de
táxi
(ID 272377859,
cor

vermelho
e
branco
, cf.
Resolução
241 do CONTRAN).

Ainda
com base
nas

provas

apresentadas
,
observa
-se que
o

sinistro

ocorreu

em
11/10/2023,
às
12h30,
na

rodovia
BR 174, no KM 60,
nas

proximidades
de Cáceres.

Verifica
-se,
ainda
, que a
parte

requerente

encontrava
-se

em

gozo
de
auxílio

previdenciário

por

incapacidade

temporária
, no
período
de 10/10/2023 a 07/01/2024 (ID 272377382/PJe2).

Embora
o
acidente

tenha

ocorrido
um
dia

após
o
início
da
concessão
do
benefício

previdenciário
,
não

há

nos
autos
justificativa

ou

prova
dos
motivos
que
levaram
a
parte

reclamante

a

estar

em

viagem
,
tampouco
da causa que
ensejou
a
concessão
do
auxílio

previdenciário
.

Diante de tais
omissões
, o simples
fato
da
concessão
do
auxílio

previdenciário

não
é
suficiente
para
presumir
que a
parte

reclamante

não
se
encontrava

em

atividade

laboral
.

Se a
parte

reclamante
é
taxista
e
não

há

evidência
de que, no
momento
do
acidente
,
não

estava

em

trabalho
,
não
se
pode

concluir
que
o

veículo

estava

sendo

utilizado
para fins
pessoais
(
não

profissionais
).

Ademais
,
na

contratação
do
seguro
–
época

em
que a
parte

reclamante

não

usufruía
do
auxílio

previdenciário
–
declarou
que
o

uso
do
veículo
era
exclusivamente
para fins
particulares
, mas,
na

prática
,
utilizava
-o
como
ferramenta de
trabalho

na

atividade
de
taxista
.

Por
todas
as
razões

expostas
,
verifica
-se que
houve

omissões

circunstanciais

quanto

ao

motivo
da
viagem
e à causa da
concessão
do
auxílio

previdenciário
,
evidenciando

declaração

inexata
do
uso
do
veículo

na

celebração
do
contrato
, o que impede o
reconhecimento
da boa-
fé

objetiva

por

parte
do
segurado
,
legitimando
,
assim
, a
negativa
de
cobertura
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dir
eito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025